Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-51.2025.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001167-51.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[F. ALVES DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 13.672.838/0001-73 (APELANTE), JOAO PEDRO TOLENTINO FARIAS VIEIRA - CPF: 063.950.321-78 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DOMINGUES LIMA - CPF: 065.910.821-66 (ADVOGADO), FELIPE ELIAS MENEZES - CPF: 061.035.161-37 (ADVOGADO), FABIANA ALVES DA SILVA - CPF: 011.425.121-50 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), LUANA LIMA FREITAS FERREIRA - CPF: 994.282.021-34 (ADVOGADO), FRANCISCO ESTRELA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 012.139.291-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC.

AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. TESES REVISIONAIS VINCULADAS AO VALOR DO DÉBITO.

PROVA PERICIAL CONTÁBIL. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRIR ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EMBARGANTE.

CLÁUSULA DE

VENCIMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO.
MORA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que

não examinou alegação de excesso de execução por ausência de indicação do valor correto e de demonstrativo atualizado, e afastou a abusividade da cláusula de vencimento antecipado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial; (
ii
) se as teses revisionais possuem autonomia em relação ao excesso de execução; e (
iii
) se é abusivo o vencimento antecipado fundado no inadimplemento do próprio contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC impõe ao embargante que alega excesso de execução o dever de indicar o valor correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de não exame da matéria.

4.
A regra geral de emenda da petição inicial não afasta a disciplina específica dos embargos à execução, pois a consequência processual aplicada decorre de previsão legal expressa, sem violação à cooperação, à primazia do julgamento de mérito, ao contraditório substancial ou à vedação de decisão surpresa.

5.
As alegações sobre juros, encargos, Custo Efetivo Total, CDC, inversão do ônus da prova, perícia contábil e descaracterização da mora
repercutem diretamente no quantum executado e, por isso, dependiam da quantificação mínima do excesso alegado.

6.
A perícia contábil n
ão substitui o ônus processual do embargante de delimitar a controvérsia econômica, pois se destina a esclarecer questão técnica previamente estabelecida, e não a suprir a ausência de memória de cálculo.

7.
A cláusula de vencimento antecipado não se revelou abusiva no caso concreto, porque a exigibilidade antecipada da dívida decorreu do inadimplemento das parcelas do próprio contrato executado, e não de evento externo à relação obrigacional.

8.
A mora não foi descaracterizada, pois não houve demonstração adequada de abusividade nos encargos incidentes no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
: “1. A alegação de excesso de execução em embargos exige indicação do valor correto e demonstrativo atualizado, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC. 2. A perícia contábil não substitui a memória de cálculo exigida do embargante. 3. É válido o vencimento antecipado fundado no inadimplemento do próprio contrato.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 85, § 11, 321 e 917, §§ 3º e 4º, II; CC, art. 333; CDC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.532.085/RN, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 18.11.2019; STJ, REsp 1.699.184/SP, Quarta Turma, j. 25.10.2022; TJMT, Apelação Cível 1005170-12.2018.8.11.0037, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29.07.2020; TJMT, Apelação Cível 1057781-80.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13.11.2025; TJMT, Apelação Cível 1000438-17.2024.8.11.0024, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por F. Alves da Silva & Cia Ltda e Fabiana Alves da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, nos autos dos Embargos à Execução opostos em face de Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

Na origem, os embargantes insurgiram-se contra execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, sustentando, em síntese, abusividade dos encargos contratuais, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova, nulidade da cláusula de vencimento antecipado, necessidade de prova pericial contábil e descaracterização da mora.

A sentença deixou de examinar as alegações relacionadas ao excesso de execução, por ausência de indicação do valor tido como correto e de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC. Quanto à cláusula de vencimento antecipado, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que o vencimento decorreu do inadimplemento das parcelas do próprio contrato executado.

Os apelantes suscitam preliminar de nulidade da sentença por
error in procedendo
, sob o argumento de que o Juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da petição inicial, em observância à primazia do julgamento de mérito, à cooperação processual e à vedação de decisão surpresa. No mérito, reiteram a abusividade da cláusula de vencimento antecipado, a necessidade de revisão dos encargos financeiros e a realização de perícia contábil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença, ao argumento de que o Juízo de origem não poderia deixar de examinar a alegação de excesso de execução sem antes oportunizar a emenda da inicial.

Nos embargos à execução, a alegação de excesso de execução possui disciplina específica. O art. 917, § 3º, do CPC dispõe que,
quando o
embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à devida, deverá declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

O § 4º do mesmo dispositivo prevê que, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o único fundamento, ou serão processados quanto aos demais fundamentos, sem exame da alegação de excesso.

No caso, os embargantes impugnaram juros, encargos, Custo Efetivo Total, evolução da dívida e mora contratual, mas não indicaram o valor que reputavam devido, tampouco apresentaram memória discriminada e atualizada do cálculo.

Assim, a sentença, ao deixar de examinar a alegação de excesso de execução, aplicou a consequência expressamente prevista no
art. 917, § 4º, II, do CPC.

Não se trata de vício sanável pela incidência automática do art. 321 do CPC. A regra geral de emenda da inicial não prevalece sobre a disciplina específica dos embargos à execução, especialmente quando a lei exige que a indicação do valor correto e a memória de cálculo acompanhem a petição inicial.

Nesse sentido:

“[...]
a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial
[...]
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1532085 RN 2019/0187673-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/11/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2019)
.”

Também não há violação à cooperação processual, à primazia do julgamento de mérito, ao contraditório substancial ou à vedação de decisão surpresa, pois a consequência aplicada decorre de previsão legal expressa.

Rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se

em verificar se as teses deduzidas pelos apelantes possuíam autonomia em relação ao excesso de execução e se houve abusividade concreta na cláusula de vencimento antecipado.

A sentença não deixou de apreciar matéria autônoma apta, por si só, a infirmar a execução. O Juízo de origem afastou o exame das alegações relacionadas ao
quantum
executado, diante da ausência dos requisitos do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, e apreciou expressamente a tese relativa ao vencimento antecipado.

As alegações referentes a juros remuneratórios, Custo Efetivo Total, taxa média de mercado, encargos cobrados, evolução do saldo devedor e descaracterização da mora possuem repercussão direta no valor executado. Embora formuladas como revisão contratual, buscam, em essência, a redução do débito.

No mesmo sentido, quanto às teses revisionais com impacto direto no valor executado, esta Corte já decidiu:

“[...]
É cediço que o pedido de revisão contratual, questionando encargos tidos como ilegais ou abusivos, apresentado nos embargos à execução tem repercussão direta no débito, logo representa alegação única de excesso de execução. O que se verifica, na hipótese, é que os Apelantes pretendem a revisão dos encargos financeiros pactuados em relação ao débito exequendo, a fim de declarar a nulidade das cláusulas abusivas, pois não se conformam com o valor cobrado. No entanto, limitam-se a argumentar sobre a abusividade dos percentuais de juros remuneratórios, moratórios e que há excesso na cobrança da dívida sem, contudo, indicar o valor que entende correto, com a respectiva memória de cálculo. Ante o exposto, não há razão para a reforma da sentença, pois, em conformidade com o disposto no art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, quando o embargante alegar excesso de execução, este deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo;
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005170-12.2018 .8.11.0037, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)
.”

Por isso, as teses relativas à composição do débito dependiam da indicação do valor tido como correto e da apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado. Sem esse parâmetro mínimo, não é possível aferir eventual excesso, identificar quais encargos seriam indevidos, em que período incidiram e qual seria o impacto financeiro no saldo executado.

A prova pericial contábil, nesse contexto, não supre a omissão da parte embargante
, pois a
perícia serve para esclarecer
controvérsia técnica previamente delimitada, não para substituir o ônus processual de quem alega excesso de execução.

Admite-se, excepcionalmente, a mitigação dessa exigência quando a apuração do excesso depender de elementos técnicos ou documentos indisponíveis à parte, desde que essa impossibilidade seja demonstrada de forma concreta
, n
ão
sendo
o caso dos autos
.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda que reconhecida em contratos bancários, também não afasta a regra processual específica dos embargos à execução. A inversão do ônus da prova não é automática nem dispensa a parte de apresentar elementos mínimos de sua insurgência.

Nesse contexto:

“[...]
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia contábil quando ausente nos autos a demonstração mínima de excesso de execução. 2. A ausência de demonstrativo discriminado e atualizado de cálculo inviabiliza o acolhimento de embargos à execução
fundados
em excesso de cobrança. 3. A revisão de cláusulas contratuais no âmbito dos embargos à execução depende da quantificação dos seus efeitos sobre o valor executado.”
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10577818020258110041, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 13/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/11/2025)
.”

Quanto à cláusula de vencimento antecipado, os apelantes afirmam ser abusiva a previsão contratual que autoriza o vencimento da dívida por fatos estranhos ao contrato.

Todavia, no caso, a sentença consignou que o vencimento antecipado decorreu do inadimplemento das parcelas da própria Cédula de Crédito Bancário executada, e não de apontamento restritivo, protesto, ação judicial ou dívida externa à operação.

Desse modo, ainda que a cláusula contenha hipóteses amplas de vencimento antecipado, não se demonstrou que a execução tenha sido fundada em evento alheio ao contrato
, a
revisão judicial exige demonstração de incidência concreta e prejudicial da cláusula impugnada, não bastando sua impugnação abstrata.

“[...]
O art. 333 do CC disciplina o vencimento extraordinário da dívida, possibilitando sua exigência antes do termo originalmente pactuado. A lei não
estabelece qual o número de parcelas inadimplidas é capaz de gerar a antecipação, sendo possível às partes estabelecer que a impontualidade de uma única parcela gere tal efeito. Ademais, é exemplificativo o rol do dispositivo, podendo a autonomia da vontade eleger outras situações de antecipação. 6. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado do contrato.
[...]
(STJ - REsp: 1699184 SP 2017/0238641-3, Data de Julgamento: 25/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/01/2023)
.”

Também não prospera a tese de descaracterização da mora
, pois e
m contratos bancários, o afastamento da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual.

No caso, essa abusividade não foi demonstrada de forma adequada, diante da ausência de memória de cálculo e de indicação objetiva do saldo devido.

“[...]
A descaracterização da mora exige prova inequívoca de abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual.
[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004381720248110024, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 27/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)
.”

Mantida a exigibilidade da obrigação e não comprovada cobrança abusiva apta a afastar a mora, subsiste o inadimplemento contratual.

Assim, a sentença deve ser mantida, pois aplicou corretamente o art. 917, § 4º, II, do CPC quanto às alegações dependentes de apuração do valor executado, e apreciou de forma suficiente a tese relativa ao vencimento antecipado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
inalterada
a sentença.

Majoro
os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida aos apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026